Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. URGÊNCIA. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) em face de decisão proferida pelo Juízo do1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0722708-12.2025.8.07.0016, deferindo o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para assegurar sua inscrição em curso de formação da Polícia Militar do Distrito Federal, a despeito da previsão legal e editalícia de limite de idade.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que as regras do edital devem prevalecer, pois decorrem de previsão legal e que, afinal, o requisito de idade máxima de 30 anos não foi atendido pelo agravado. Argumenta, ainda, que a decisão afeta o mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes, devendo, ainda, ser aplicado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da decisão recorrida sejam imediatamente sustados. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devida a garantia de inscrição e participação de candidato no concurso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, ante a possível inconstitucionalidade de dispositivo legal que limita a idade para a inscrição no concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O Edital no 03/2025 – DGP/PMDF previu, como requisito para ingresso Curso de Formação de Oficiais (CFOPM) do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM) da Polícia Militar do Distrito Federal, “ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação” (item 3.1.1, e, do edital de ID 228753737 na origem).
6. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final) estabelece que o limite etário máximo para matrícula em curso de formação não se aplica aos policiais militares da ativa da PMDF. No entanto, o Supremo Tribunal Federal considera que a imposição de critérios distintos de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e militares fere o princípio da isonomia, conforme precedente fixado no ARE 1335806 AgR. Ademais, a Súmula 683 do STF determina que a exigência de limite de idade para concursos públicos só se justifica quando a natureza das atribuições do cargo requer tal restrição, conforme o artigo 7o, XXX, da Constituição.
7. Convém destacar que não há entendimento pacificado sobre a possibilidade da adoção de critério etário distinto entre candidatos integrantes e não integrantes dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, vide incidente de arguição de inconstitucionalidade - Acórdão 1189210, no qual a 1a Turma Cível deste Tribunal dispôs que os candidatos já integrantes dos quadros militares anteriormente, demonstram adaptação à estrutura disciplinar e hierárquica da PMDF, de modo a atender ao melhor interesse da Corporação, pois favorece a ascensão de profissionais com experiência comprovada.
8. Na hipótese, é evidente o risco de dano grave e de difícil reparação, porquanto o prazo de inscrição no concurso se encerrou em 23.4.2025, podendo o indeferimento da inscrição, com base na idade, impedir a participação do candidato. Com efeito, permitir a inscrição do agravado no concurso não gera quaisquer prejuízos ao agravante, pois o certame está pendente de diversas etapas, sendo necessário que o agravante alcance pontuação necessária para eventual aprovação/nomeação, e o curso de formação está previsto para abril/2026, de modo que há tempo hábil para o julgamento da ação de origem.
9. Ressalte-se que o argumento de fomento de um “efeito multiplicador de decisões como a recorrida” é desprovido da concretude necessária para fundamentar a reversão do provimento liminar combatido, posto que baseada em mera ilação.
10. Por oportuno, elucida-se que a garantia de participação até o final do certame (inconstitucionalidade da previsão legal de limite de idade), com a consequente convocação para curso de formação e nomeação no cargo, se o candidato for aprovado, não pode ser objeto deste agravo, pois o pronunciamento acerca da matéria nesta etapa processual constitui esgotamento da ação e configura supressão de instância, de modo que deve ser objeto de sentença em 1a instância.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
12. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 7.289/84, art. 11, § 1o, parte final.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.4.2022; Súmula 683/STF.